Tribunal: TJBA
Processo: 8061235-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8061235-40.2025.8.05.0000 COMARCA: PARIPIRANGA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: THIAGO NASCIMENTO GUIMARÃES - OAB/SE 6458 PACIENTE: LUIZ PAULO MORAES VIEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE) E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). 1 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. APARATO ESTATAL PARA ATENDIMENTO EM NÍVEL DO ESTABELECIMENTO PENAL. PACIENTE FOI SUBMETIDO A TORACOSTOMIA COM SELO D’ÁGUA À DIREITA, EM RAZÃO DE FERIMENTOS TORÁCICOS SOFRIDOS EM 21/09/2025. APÓS INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO/SALVADOR, OBTEVE ALTA MÉDICA EM 23/09/2025, COM QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, E ORIENTAÇÕES AMBULATORIAIS PARA REPOUSO, USO DE ANALGÉSICOS E REAVALIAÇÃO ORTOPÉDICA. LAUDO DE REAVALIAÇÃO ORTOPÉDICA PARTICULAR (ID Nº 523940947), DATADO DE 06/10/2025, APONTOU PERSISTÊNCIA DE SINTOMAS COMO DOR TORÁCICA E DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, SUGERINDO NOVOS EXAMES E ENCAMINHAMENTO À CIRURGIA GERAL. ENTRETANTO, NO MESMO DIA, CONFORME DOCUMENTO OFICIAL DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULO AFONSO (ID Nº 524328974 - PÁG. 4), O CIRURGIÃO GERAL DR. JHONATAN ARRUDA EXAMINOU O PACIENTE, CONCLUINDO TRATAR-SE DE PEQUENO DERRAME PLEURAL À DIREITA, SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, CONCEDENDO ALTA PARA ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, COM MANEJO SINTOMÁTICO. EVOLUÇÃO MÉDICA DE 07/10/2025, ASSINADA POR MÉDICO DA UNIDADE HOSPITALAR, REFORÇOU A ESTABILIDADE CLÍNICA, RECOMENDANDO ALTA COM ANALGÉSICOS, AFASTANDO RISCO IMINENTE DE AGRAVAMENTO OU URGÊNCIA MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO DO SETOR DE SAÚDE DO PRESÍDIO (ID Nº 524328972) DESTACA QUE, APESAR DA ESTABILIDADE CLÍNICA, A ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO PENAL É INSUFICIENTE PARA GARANTIR ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL ADEQUADO, NOTADAMENTE POR AUSÊNCIA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E RECURSOS ESPECÍFICOS, RECOMENDANDO-SE A TRANSFERÊNCIA PARA AMBIENTE HOSPITALAR EXTERNO, SOB CUSTÓDIA, PARA CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA. NÃO OBSTANTE A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DO PRESÍDIO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ AUTOMÁTICA OU OBRIGATORIAMENTE À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE CUSTÓDIA CAUTELAR POR CRIMES DE ELEVADA GRAVIDADE, COMO O HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CP) E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, AINDA QUE PREVISTA DE FORMA ANÁLOGA NO ART. 117, II, DA LEP, PARA CONDENADOS ACOMETIDOS POR DOENÇA GRAVE, SOMENTE PODE SER APLICADA À PRISÃO PREVENTIVA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO COMPROVADA INCOMPATIBILIDADE ABSOLUTA ENTRE O TRATAMENTO E O REGIME PRISIONAL — O QUE, NO CASO, NÃO RESTOU EVIDENCIADO. O QUE SE CONSTATA DOS LAUDOS E RELATÓRIOS É QUE O PACIENTE, EMBORA AINDA EM RECUPERAÇÃO, ESTÁ CLINICAMENTE ESTÁVEL, SEM NECESSIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS OU INTERVENÇÃO HOSPITALAR URGENTE. ISSO PORQUE, COMO DISPÕE O ART. 14, § 2º, DA LEP, "QUANDO O ESTABELECIMENTO PENAL NÃO ESTIVER APARELHADO PARA PROVER A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA, ESTA SERÁ PRESTADA EM OUTRO LOCAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO." 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8061235-40.2025.8.05.0000, tendo THIAGO NASCIMENTO GUIMARÃES - OAB/SE 6458, como Impetrante e, na condição de Paciente, LUIZ PAULO MORAES VIEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR